Tribunal: TJDFT
Processo: 0046495-50.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0046495-50.2011.8.07.0001 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADOS: MARIA MARGARETH FERES BRAGA, MIRIAM CRISTINA LEIVA FERES BELLO, NELSON RIBEIRO FERES JUNIOR DESPACHO Trata-se de agravo interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A., nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Afirma que houve prequestionamento ficto da matéria. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Quanto ao pedido para que as publicações referentes à parte agravante sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/DF 37.808-A e OAB/MG 77.167, nada a prover, tendo em vista que já apreciado na decisão de id. 17767493. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018